Tribunal: TJMT
Processo: 1021144-59.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021144-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), ANDREIA SCHMIDT - CPF: 621.417.081-68 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VEÍCULOS E IMÓVEIS EM NOME DA PARTE. ÔNUS DA COMPROVAÇÃO NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em ação anulatória de leilão cumulada com pedido de tutela de urgência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante comprovou de forma suficiente a hipossuficiência econômica/financeira capaz de justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos que demonstrem a inexistência de hipossuficiência.

4. Nos autos, consta que a agravante possui veículos e imóveis registrados em seu nome, circunstâncias que indicam capacidade contributiva.

5. Diante da ausência de prova idônea de insuficiência econômica, não se mostra cabível a concessão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo ser afastada quando houver indícios de capacidade financeira, competindo à parte interessada comprovar efetivamente a impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1036027-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ANDREIA SCHMIDT
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA nº 1012147-61.2025.8.11.0041
, manejados contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., INDEFERIU o pedido de justiça gratuita,
formulado pela parte Autora/Agravante.

Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade, a Agravante alega impossibilidade econômica/financeira em arcar com as custas iniciais.

Assevera que o Juízo
a quo
analisou de forma desarrazoada a documentação colacionada, a qual buscava demonstrar o estado de hipossuficiência da Agravante.

Destaca que não consegue arcar com o elevado montante das custas iniciais, que perfazem mais de R$ 21.250,00 (vinte e um mil e duzentos e cinquenta reais).

Traz o extrato do Serasa, apontando vários anotações no cadastro, totalizando 25 dívidas negativadas.

Alega que não possui bens com quantias vultuosas em sua declaração de imposto de renda, sendo o único bem imóvel constante como sendo o objeto da ação, consolidado em nome da instituição financeira.

Frisa que não tem condições e recursos financeiros para arcar com o pagamento das custas.

Defende a necessidade de deferimento do efeito suspensivo neste agravo.

Requer “(...) a CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL, com o efeito suspensivo ativo, para determinar a concessão da gratuidade, e ao final seja DADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça, confirmando-se a tutela recursal”.

O pleito liminar foi deferido.

O Banco Santander (Brasil) S/A interpôs agravo interno, alegando que a Sra. Andreia Schmidt não faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois possui bens móveis e imóveis.

Requer o provimento para que seja mantida a negativa da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, Andreia Schmidt pugna pelo desprovimento do Agravo Interno.

Banco Santander (Brasil) S/A também apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste Agravo de Instrumento consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma da decisão que, nos autos de
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA nº 1012147-61.2025.8.11.0041
, manejados por
ANDREIA SCHMIDT
contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., INDEFERIU o pedido de justiça gratuita,
formulado pela parte Autora/Agravante

No mérito, após a breve instrução processual neste agravo, hei por bem revogar a decisão liminar recursal.

É que, a meu viso, ela não se sustenta após as informações trazidas pelo Juízo “a quo”, que apontam que a Autora/Agravante além dos veículos em seu nome (02 S10 – anos de 2008/2009 e 2011/2011; 01 Crossfox, ano 2012/2013 e 01 Toyota Hilux, ano 2004), ainda possui 1 lote urbano na avenida Dantes de Miranda – Município Guarantã do Norte, 1 lote matriculado sob o nº 33148 localizado na Trav Unai no Município de Cuiabá, 1 fazenda chamada Fazenda Xingu – Gleba Nhandu e 1 trator Valmet.

A esse respeito, “mutatis mutandis”, colaciono julgados deste Tribunal, inclusive de minha lavra:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita nos autos de Embargos à Execução, determinando o recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária, sob pena de indeferimento da petição inicial.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na necessidade de comprovação da hipossuficiência econômica para obtenção do benefício da justiça gratuita, considerando a presunção relativa estabelecida pelo artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, e os elementos que podem afastá-la.

III. Razões de decidir 3. A presunção de hipossuficiência conferida pela declaração do agravante não é absoluta e pode ser afastada mediante provas concretas. 4. O juízo de origem fundamentou sua decisão com base em consulta ao sistema INFOJUD, constatando a existência de bens móveis e imóveis, incluindo propriedades rurais, veículos e maquinário agrícola, incompatíveis com a alegação de impossibilidade financeira. 5. O laudo unilateral apresentado pelo agravante, atestando prejuízos na safra agrícola, não possui contraditório nem homologação judicial, não podendo ser considerado prova incontestável de hipossuficiência. 6. O pagamento da primeira parcela das custas pelo agravante reforça sua capacidade financeira e enfraquece qualquer presunção de hipossuficiência absoluta.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC pode ser afastada por elementos que demonstrem patrimônio ou capacidade financeira incompatíveis com a concessão do benefício."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1871746, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 23/11/2021.

TJMG, AI 1.0000.17.089743-3/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 07/02/2018.

TJMT, AI 1025296-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2024, DJE 07/11/2024.

(N.U 1036027-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. VIABILIDADE, DESDE QUE DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA/FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, ALÉM DE OUTRAS RENDAS). APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

Não havendo demonstração de hipossuficiência econômica/financeira da pessoa jurídica, salientando-se que a existência dívidas e protesto não induzem ao deferimento da justiça gratuita, à luz do artigo 5º, LXXIV, da CF, deve ser mantida a decisão que indeferiu a benesse, sobretudo quando existe patrimônio (bens móveis, imóveis e outras rendas) em nome da empresa requerente. (N.U 1015458-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

Não há como deferir o pleito de gratuidade, nessas condições, salientando-se que negativações não induzem, necessariamente, a impossibilidade de arcar com custas iniciais do processo.

Com esses apontamentos,
julgo prejudicado o Agravo Interno, revogo o pleito liminar recursals e

NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025